Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. DOLO CONSTATADO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos materiais. Em preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva, uma vez que a assunção de dívida exige consentimento expresso do credor, o que não ocorreu nos autos. Pede a cassação da sentença em razão da ilegitimidade passiva.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 29620881 - Pág. 2 e ID 29620883). Contrarrazões apresentadas (ID 29620891).

3. Ilegitimidade passiva. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC. No contrato de intermediação de pessoa física com corretora de valores para compra e venda de ações, o investidor é o consumidor final dos serviços prestados. Assim, é de se reconhecer a relação de consumo, na forma do que dispõe o art. 2o do CDC. Precedente neste Tribunal (Acórdão 925117, 20150020277165AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL) e no STJ(AgInt no AREsp 938857 / SP).

5. Da análise dos autos resta demonstrado que a autora, sob a influência do recorrente, firmou contrato com terceiros acreditando que o dinheiro repassado seria investido no mercado de capitais. No caso, o contrato é nulo, já que houve vício de consentimento na sua celebração consistente na ação comissiva do recorrente que, acertado com terceiros, prometeu à autora retornos financeiros decorrentes do serviço de administração de investimentos que não foi prestado. Desta forma, sendo inválido o contrato de administração financeira firmado, as obrigações não se restringem às partes que dele fizeram parte, mas decorrem do cenário fático estampado nos autos. Há provas robustas e não impugnadas de que o recorrente se obrigou a restituir à autora a quantia integral (R$ 6.000,00) repassada a terceiros. Trata-se de acordo válido, que deve ser cumprido pelo recorrente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.